Tribunal: TJBA
Processo: 0500069-44.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500069-44.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALMIR LUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu VALMIR LUZ DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo.

2. O Réu foi flagranteado em 12.12.2019, por volta das 06h10, na Avenida Lótus, n° 491, Nélson Costa, Ilhéus/BA, mantendo sob sua guarda 119,543 gramas de cocaína, fracionados em 251 invólucros transparentes, além de R$ 7.654,00 em cédulas de pequeno valor. A operação policial decorreu de investigações preliminares motivadas por denúncias anônimas que apontavam "alta rotatividade e fluxo de usuários" no local, tendo sido cumprido mandado de busca e apreensão.

3. O Apelo defensivo requer a absolvição por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação do regime inicial aberto, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (iii) analisar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar se estão preenchidos os requisitos para incidência da causa especial de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; (v) estabelecer se são cabíveis os pedidos subsidiários de substituição de pena e fixação de regime inicial aberto; e (vi) determinar se é devida a gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestaram se tratar de 119,543 gramas de benzoilmetilecgonina. A autoria está demonstrada pela operação policial previamente planejada e fundamentada em elementos investigativos consistentes, com cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judicial competente. Os depoimentos policiais harmônicos e coerentes, prestados sob contraditório, relataram operação sistemática de tráfico com “alta rotatividade e fluxo de usuários”. A confissão extrajudicial do Acusado, realizada na presença de Advogado, corrobora o conjunto probatório, apesar de ter optado pelo direito constitucional de permanecer em silêncio quando em interrogatório judicial.

6. A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal (05 anos e 06 meses), considerando a natureza e quantidade da substância apreendida, conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. A dosimetria não comporta reproche por observar rigorosamente os critérios legais.

7. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria, conforme fundamentação sentencial, restando a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão.

8. A incidência da causa especial de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 foi corretamente afastada. A investigação demonstrou que o Recorrente integrava estrutura organizacional voltada ao tráfico, atuando sob liderança de membro de organização criminosa. A forma sofisticada de acondicionamento em fundos falsos de isopores evidencia dedicação habitual às atividades ilícitas.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reprimenda definitiva supera o patamar legal máximo de quatro anos previsto no art. 44 do CP.

10. O regime inicial semiaberto é obrigatório, considerando que a sanção penal ultrapassou o limite de quatro anos estabelecido no art. 33, § 2.º, alínea “c”, do CP.

11. A concessão do direito de recorrer em liberdade foi deferida pela Magistrada primeva.

12. A gratuidade de justiça não conduz à automática isenção das custas processuais, mas à suspensão da exigibilidade por cinco anos seguintes ao trânsito em julgado da condenação, desde que subsista a hipossuficiência do vencido, conforme art. 98, § 3º, do CPC e jurisprudência do STJ. A verificação da miserabilidade será analisada quando a obrigação tornar-se exigível, perante o Juiz de Execuções.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. As provas produzidas pela acusação são suficientes para sustentar o decreto condenatório quando fundamentadas na convergência entre materialidade comprovada por laudos periciais, autoria demonstrada por depoimentos policiais harmônicos prestados sob contraditório e confissão corroborativa. 2. A pena-base superior ao mínimo legal é justificada pela natureza e quantidade da substância apreendida, em observância ao art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria quando devidamente configurada. 4. A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível com a demonstração de integração em estrutura organizacional consolidada e vinculação a organização criminosa específica. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda definitiva supera quatro anos. 6. O regime inicial semiaberto é obrigatório para penas superiores a quatro anos, independentemente da primariedade técnica do agente. 7. A gratuidade de justiça não gera isenção automática das custas processuais, mas suspensão da exigibilidade por cinco anos, com verificação da hipossuficiência na fase executória.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42; CP, arts. 33, § 2º, alínea "c", 44, 65, inc. III, alínea "d"; CPP, art. 386, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009; STF, RE 666.334/AM, Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0500069-44.2020.8.05.0103
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura
m
como
Apelante o Réu
VALMIR LUZ DA SILVA

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
,
tudo
a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora